Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas ao pagamento de acerto financeiro decorrente de irregularidade em folha de pagamento, reconhecendo a prescrição relacionada à cobrança dos débitos. Em seu recurso (ID 56527743), o recorrente discorre sobre a suspensão da prescrição ante o não pagamento de dívida reconhecida (inexistência de prescrição) e pugna pelo pagamento do valor devido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56527744 e 56527745). Contrarrazões apresentadas (ID 56527747).
3. No caso, em novembro/2022 o Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF solicitou à Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF a emissão de declaração constando as dividas reconhecidas e ainda não pagas, com os valores descriminados quanto aos servidores listados no documento. A Diretoria de Pagamento de Pessoas elaborou planilha com o nome dos servidores, matrícula e os referidos valores especificados ano a ano para cada servidor e encaminhou o requerimento à Gerência de Cadastro, no intuito de providenciar declaração de Exercícios Anteriores. Ressalte-se que os débitos são referentes aos anos de 2006 e 2013.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as restituições ou diferenças devidas pelos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição em caso de demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento dívida considerada líquida pelas repartições ou funcionários encarregados de estudá-las e apurá-las. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto 20.910/32).
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)" (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
6. Competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes aos anos de 2006 e 2013, porquanto o requerimento administrativo somente foi efetuado em novembro/2022 (ID 56527722).
7. Com efeito, o documento emitido pela Administração Pública não comprova a renúncia da prescrição, pois não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida. Assim, a emissão de documento com anotação da existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ). Precedentes: (Acórdão 1792820, 07091833120238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.